Tribunal: TJSP
Processo: 2214009-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - Execução fiscal - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que o Município providencie o recolhimento prévio do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - Insurgência do Município de Bertioga - Possibilidade - Hipótese prevista no artigo 3o, da Lei no 11.608/2003, artigos 1.027 a 1.030 das NSCJ-CGJ -

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - Execução fiscal - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que o Município providencie o recolhimento prévio do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - Insurgência do Município de Bertioga - Possibilidade - Hipótese prevista no artigo 3o, da Lei no 11.608/2003, artigos 1.027 a 1.030 das NSCJ-CGJ - Exegese do artigo 24, XI, da Constituição Federal - Lei Estadual no 11.608/03 - Súmula 190, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade do Tema no 1.054, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Preliminar recursal de nulidade da r. decisão agravada afastada.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 25/26).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público – Decisão recorrida reformada – Recurso de agravo de instrumento do Município de Bertioga provido.